Tribunal: CARF
Processo: 10670.005242/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não comprova a existência da área de reserva legal, assim como, pela ausência de averbação à margem da matrícula do registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando valores de terras constantes do SIPT somente é passível de modificação se forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
A solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo a Administração Tributária proceder a cobrança do crédito tributário de todos os responsáveis, sendo que, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita a todos os demais.
PROCESSUAIS NULIDADE
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.005242/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.048 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
JOSÉ IVAN GODOI TORTELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004, 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve ser
comprovada a existência de pelo menos uma das características apontadas nos
diversos incisos, alíneas e itens do art. 11 do Decreto no 4.382, de 2002., que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do ITR.
ÁREA RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
Deve prevalecer o lançamento que modificou o valor da terra nua, com base
em laudo técnico de avaliação apresentado pela autuada, vez que não
comprova a existência da área de reserva legal, assim como, pela ausência de
averbação à margem da matrícula do registro imobiliário.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT somente é passível de modificação se
forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico,
elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento,
relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
SOLIDARIEDADE PASSIVA.
A solidariedade não comporta benefício de ordem, podendo a Administração
Tributária proceder a cobrança do crédito tributário de todos os responsáveis,
sendo que, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita a todos os
demais.
PROCESSUAIS NULIDADE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.005242/2008-16
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a área ocupada com benfeitorias correspondente a
5,0 ha, nos exercícios de 2003, 2004 e 2005.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
03-35.937 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), datada de 17 de março de 2010, que julgou improcedente a impugnação de Auto de
Infração relativo a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no valor
original de R$ 282.178,69, relativa aos exercícios de 2003, 2004 e 2005.
No “Termo de Verificação Fiscal”, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, em
seu item III, são descritas as irregularidades apuradas em cada exercício, onde destaco os
seguintes excertos:
III.1 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - EXERCÍCIOS 2003 E 2004.
Cumpre ressaltar que a falta de recolhimento do ITR ocorreu em consequência dos
seguintes procedimentos:
1. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Na DITR/2003 foram declarados os valores de 64,0 hectares a titulo de área de
preservação permanente e 916,0 hectares a titulo de utilização limitada. Já na
DITR/2004, foram declarados os mesmos valores a título de preservação permanente e
área de reserva legal. Como no exercício 2004 a mesma área (916,0 hectares) foi
declarada como sendo área de reserva legal, é sensato admitir que também no exercício
2003 tal área se refira à reserva legal.
(...)
Ambas são consideradas pela legislação do ITR como áreas não tributáveis sob
determinadas condições previstas em lei, ou seja, desde que o contribuinte possua Ato
Declaratório Ambiental (ADA) conforme preceituam os seguintes atos legais e
normativos:
- IN SRF n° 256/2002.
- Lei n° 6.938/1981, art. 17-0, § 5° (com a redação dada pelo art. 1° da Lei n°
10.165/2000).
- Decreto n° 4.382/2002 (RITR), art. 10, § 3°.
Para fins de comprovação da área de reserva legal além do Ato Declaratório previsto na
legislação é necessária a averbação da área à margem da inscrição de matricula do
imóvel, no registro de imóveis competente (Lei n° 4.771/1965, art. 16, § 8° - Decreto n°
4.382/2002 (RITR), art. 12, caput, e § 1° e IN SRF n° 256/2002, art. 11, § 1°). Nas
certidões apresentadas pelo contribuinte e pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Januária (MG), em resposta ao Termo lavrado em 24/11/2008, não consta qualquer
averbação de área relativa à reserva legal. Também nos Laudos de Avaliação
apresentados pelo contribuinte, conforme relatado no item II — 2 do presente termo,
não existe qualquer menção à área de preservação permanente ou de reserva legal
quando o emitente do laudo descreve as características do imóvel. Por fim, o ADA
apresentado, foi protocolado somente em 14/10/2008, quando a ação fiscal já estava em
andamento, e sendo válido conforme consulta ao sítio do próprio IBAMA (fl. 493 1 ,
somente para o exercício de 2008. Assim em razão da inexistência de ADA nos
exercícios em tela, da falta de apresentação da averbação da área da reserva legal nas
certidões apresentadas e, ainda, pela falta de qualquer menção às áreas de preservação
permanente e de reserva legal nos laudos apresentados, o contribuinte não faz jus ao
beneficio da exclusão destes valores como áreas não tributáveis pelo ITR, tendo sido as
áreas deduzidas como preservação permanente e utilização limitada (reserva legal),
glosadas na apuração do valor do ITR devido.
2. ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS:
Nas declarações dos exercícios 2003 e 2004, foi informada uma área de 5,0 hectares,
como sendo ocupada com benfeitorias. No item 2 do TIAF, o contribuinte foi intimado
a apresentar cópia da planta e memorial descritivo, relativos ao imóvel rural, assinado
por profissional habilitado, acompanhado de ART e de acordo com as normas da
ABNT, contendo, inclusive, as benfeitorias com identificação das respectivas áreas , ou
escritura pública ou documento particular de compra e venda onde estejam
discriminadas as benfeitorias com a respectiva área.
Na documentação apresentada pelo contribuinte, não consta memorial descritivo do
imóvel rural ou documento particular de compra e venda.
Nos laudos de avaliação apresentados, conforme relatado no item II-2 do presente
termo, consta do quadro benfeitorias, a existência de oito km de cercas de arame
farpado/4 fios, com postes de madeira branca, em estado de conservação precário, aos
quais não foi atribuído qualquer valor pelo emissor do laudo. Como já exposto
anteriormente, tal situação se refere à data da visita realizada pelo emissor do laudo, ou
seja, novembro do corrente ano — o que não comprova a existência de tais cercas nos
anos de 2002 e 2003 (exercícios 2003/2004). Por fim, o laudo não informa qual a área
(metros quadrados, hectares) ocupada pelas cercas, limitando-se a informar a extensão
das mesmas (metros lineares).
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Já na planta planimétrica apresentada, datada de janeiro/2003, não foi possível
identificar a existência de qualquer benfeitoria.
Diante do exposto, em razão da falta de comprovação, a área ocupada com benfeitorias
informada nas declarações foi glosada na apuração do ITR devido.
3. ÁREA DE PASTAGENS:
O Contribuinte informou em suas DITR's dos exercícios 2003 e 2004, área de 2.888,0
hectares como sendo ocupada com pastagens. De acordo com o § 1% inciso V, alínea b
do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, são consideradas áreas de pastagem as áreas do imóvel
efetivamente utilizadas que, no ano anterior ao do exercício da declaração, tenha servido
de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de pecuária.
No item 7 do TIAF, o contribuinte foi intimado a apresentar para fins de comprovação
da área utilizada com pastagens, laudo técnico descritivo emitido por engenheiro
agrônomo acompanhado de ART, no qual deveriam estar discriminadas as culturas e
atividades desenvolvidas e as áreas com ela utilizadas, juntamente com os documentos
que serviram de base para a elaboração do laudo, tais como notas fiscais de produtor,
certificados de depósito (armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural, Declaração de Produtor Rural entregue ao fisco estadual e cartão de vacinação do
IMA.
Nos laudos de avaliação apresentados pelo contribuinte, relativo aos "períodos-base"
2003 e 2004, a menção feita à área de pastagens está no item 6, Características do
Imóvel, Uso atual do solo, em que está relatado que na ocasião da avaliação (visita
realizada em 05/11/2008), o imóvel se encontrava ocupado com pastagens degradadas,
que, somadas à vegetação nativa (pastagem natural), estava sendo utilizada como
suporte forrageiro para a criação extensiva de bovinos. Mais adiante, em quadro relativo
às benfeitorias, consta uma área de 2.888,0 hectares de pastagens degradadas, em estado
de conservação precário, à qual não foi atribuído qualquer valor pelo subscritor do
documento. Assim, é claro que tal laudo não serve como elemento comprobatório das
áreas de pastagens para os exercícios 2003 e 2004, anos de 2002 e 2003. Em primeiro
lugar, pelo fato da averiguação da situação do imóvel rural ter sido realizada em
05/11/2008, e, por fim por não ter se valido da documentação enumerada no item 7 do
TIAF.
Nas DITR's 2003 e 2004, no quadro relativo à atividade pecuária, consta a existência de
um rebanho com 1.200 (mil e duzentos) animais de grande porte. Todavia, o
contribuinte não apresenta nenhum documento, conforme solicitado no item 7 do TIAF,
que possa comprovar a existência de tal rebanho — o que poderia comprovar, de
maneira indireta, a extensa área de pastagens declarada.
Assim, em razão da total falta de qualquer elemento comprobatório, as áreas informadas
como sendo de utilização para pastagens foi glosada na apuração do ITR devido.
4. VALOR DA TERRA NUA
Nas DITR's de 2003 e 2004 consta como sendo o Valor da Terra Nua (linha 23, quadro
15) das declarações a importância de R$ 102.000,00. Dividindo-se tal VTN pela área
total do imóve (4.580,5ha), encontra-se o valor de R$ 22,27 por hectare.
No item 8 do TIAF, o contribuinte foi intimado a apresentar laudo técnico de avaliação
emitido por perito, acompanhado da ART, e de acordo com a norma NBR 14.653, parte
3, da ABNT, para comprovar o valor da terra nua. Nos laudos deveriam estar
demonstrados os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas (publicações/revistas
especializadas locais ou regionais com valores de comercialização de terras, escrituras
públicas, contrato de promessa de compra e venda, avaliações efetuadas pelas Fazendas
Públicas Estaduais ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater), que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Os laudos apresentados evidentemente não atenderam ao solicitado, não tendo incluído
sequer os dados necessários a um laudo simplificado (item 11.2 da NBR), como a
indicação do método utilizado para avaliação, com justificativa cia escolha (item 11.2,
letra c). Já no item 5 dos laudos, o nível de precisão foi informado como sendo
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

"Normal, conforme ABNT NBR 14.653-3:2004". No entanto, a referida norma, em seu
item 9.3 — Quanto à precisão, estabelece que "as avaliações de imóveis rurais serão
especificadas quanto à precisão no caso em que for utilizado exclusivamente o método
comparativo direto de dados de mercado, conforme a tabela 3." Na referida tabela, que
trata do grau de precisão da estimativa, constam os graus III, II e 1— que são referentes
à amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa.
Assim sendo, o nível de precisão "normal" — informado no item 5 dos laudos, carece
de significado em relação à referida norma.
Nos Laudos de Avaliação apresentados pelo contribuinte, relativos a tais exercícios o
emissor dos mesmos apura os valores de R$ 45,00/ha e R$ 68,02/ha, respectivamente.
No documento referente ao exercício 2003, a valoração do imóvel valeu-se
exclusivamente de informação prestada pela Prefeitura de Bonito de Minas, referente ao
próprio imóvel, em que é atribuído o valor de R$ 45,00/hectare (conforme item II-2.1
deste termo).
Já no laudo relativo ao exercício 2004, o preço do imóvel foi apurado a partir da
informação prestada pela mencionada Prefeitura e em informação levantada junto ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Januária — MG, da venda de quatro
imóveis rurais na região da fazenda Vereda, ocorridas no ano de 2004.
(...)
- Exercício 2004:
Valor da Terra Nua Tributável = 4.580,5 hectares x R$ 111,19 = R$ 509.305,79.
Efetuei o lançamento de oficio do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, com
base nos valores disponíveis e declarados pelo contribuinte com glosa dos valores
mencionados e compensação dos valores declarados como devidos nos exercícios de
2003 e 2004, ambos nos montantes de R$
240,51.
111.2 - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - EXERCÍCIO 2005.
Cumpre ressaltar que a falta de recolhimento do ITR ocorreu em consequência dos
seguintes procedimentos:
1. ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Na declaração do exercício 2005, a área total do imóvel informada foi de apenas 2.290,3
hectares - cerca de metade da área informada nas declarações relativas aos exercícios
anteriores (2003 e 2004) e da área constante no Cadastro de Imóveis Rurais — CAFIR,
da Receita Federal (fls. 88), que totaliza.4.580,5 hectares.
No citado cadastro, cuja consulta foi realizada em 07/05/2008, consta como condômino
da Fazenda Vereda, com percentual de 50% do imóvel, o Sr. Tiago Losito Mantovani,
CPF 176.957.508- 16. Nas declarações anteriores, dos exercícios 2003 e 2004, figurava
como condômino o Sr. Cyrilo Emílio Zuccon Mantovani, CPF 723.080.608-91 com o
mesmo percentual de 50%.
Na consulta à base do CPF de folha 98, consta como mãe do Sr. Tiago, a Sra. Sônia
Maria Losito, que figura nas certidões apresentadas pelo Cartório de Registro de
Imóveis de Januária, em resposta ao item I do termo lavrado em 24/11/2008 como ex-
esposa do Sr. Cyrilo, anterior coproprietário do imóvel.
Em resposta ao item II do mesmo termo, o mencionado cartório apresentou seis
certidões em que consta como adquirente de seis glebas de terra com área total de
2.290,25 hectares o Sr. Tiago Losito Mantovani — conforme demonstrativo 2, de fl. 25
Consta das mencionadas certidões que as glebas objeto de compra e venda, estão
cadastradas na Receita Federal sob o n° 3.547.017-8, NIRF da Fazenda Vereda, objeto
da presente ação de fiscalização. Os registros no cartório de imóveis foram feitos com
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

base em escrituras públicas do Cartório de Registro Civil e de Notas do município de
Chapada Gaúcha, lavradas em 06/06/2005.
Diante da documentação apresentada pelo fiscalizado e pelo CRI de Januária, e ainda,
das informações constantes nas DITR dos exercícios 2003 e 2004, dos dados constantes
do CAFIR, e, por fim, até mesmo dos "laudos" de avaliação apresentados pelo próprio
contribuinte, constata-se que a área total do imóvel rural denominado Fazenda Vereda,
também no exercício 2005 é de 4.580,5 hectares — diferentemente do constante na
DITR apresentada.
Da análise das citadas declarações e documentos, constata-se, ainda, que nos exercícios
de 2003 e 2004, o Sr. Cyrilo Emílio Zuccon Mantovani era condômino do referido
imóvel, no percentual de 50%, enquanto que no exercício de 2005, o Sr. Tiago Losito
Mantovani sucedeu o Sr. Cyrilo, como condômino do imóvel, com o mesmo percentual.
2. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E ÁREA DE RESERVA LEGAL
Na DITR/2005 foram declarados os valores de 32,0 hectares a titulo de área de
preservação permanente e 458,0 hectares a título de reserva legal.
Conforme consta do item III.1.1, tais áreas são consideradas pela legislação do ITR
como áreas não tributáveis sob determinadas condições prevista em lei, ou seja, desde
que o contribuinte possua Ato Declaratório Ambiental (ADA) conforme preceituam os
seguintes atos legais e normativo:
- IN SRF n'256/2002.
-Lei n° 6.938/1981, art. 17-0, § 5° (com a redação dada pelo art. 1° da Lei n°
10.165/2000).
• - Decreto n° 4.382/2002 (RITR), art. 10, § 3°.
Para fins de comprovação da área de reserva legal além do Ato Declaratório previsto na
legislação é necessária a averbação da área à margem da inscrição de matricula do
imóvel, no registro de imóveis competente (Lei n° 4.771/1965, art. 16, § 8° - Decreto n°
4.382/2002 (RITR), art. 12, caput, e § 1° e IN SRF n° 256/2002, art. 11, § V). Nas
certidões apresentadas pelo contribuinte e pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Januária (MG), em resposta ao Termo lavrado em 24/11/2008, não consta qualquer
averbação de área relativa à reserva legal. Também nos Laudos de Avaliação
apresentados pelo contribuinte, conforme relatado no item II — 2 do presente termo,
não existe qualquer menção à área de preservação permanente ou de reserva legal
quando o emitente do laudo descreve ás características do imóvel. Por fim, o ADA
apresentado, foi protocolado somente em 14/10/2008, quando a ação fiscal já estava em
andamento, e sendo válido conforme consulta ao sítio do próprio IBAMA, somente para
o exercício de 2008. Assim em razão da inexistência de ADA nos exercícios em tela, da
falta de apresentação da averbação da área da reserva legal nas certidões apresentadas e,
ainda, pela falta de qualquer menção às áreas de preservação permanente e de reserva
legal nos laudos apresentados, o contribuinte não faz jus ao beneficio da exclusão destes
valores como áreas não tributáveis pelo ITR, tendo sido as áreas deduzidas como
preservação permanente e reserva legal, glosadas na apuração do valor do ITR devido.
3. ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS:
Na declaração do exercício 2005, foi informada uma área de 2,5 hectares, como sendo
ocupada com benfeitorias. No item 2 do TIAF, o contribuinte foi intimado a apresentar
cópia da planta e memorial descritivo, relativos ao imóvel rural, assinado por
profissional habilitado, acompanhado de ART e de acordo com as normas da ABNT,
contendo, inclusive, as benfeitorias com identificação das respectivas áreas , ou
escritura pública ou documento particular de compra e venda onde estejam
discriminadas as benfeitorias com a respectiva área.
Na documentação apresentada pelo contribuinte, não consta memorial descritivo do
imóvel rural ou documento particular de compra e venda.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Nos laudos de avaliação apresentados, conforme relatado no item II-2 do presente
termo, consta do quadro benfeitorias, a existência de oito km de cercas de arame
farpado/4 fios, com postes de madeira branca, em estado de conservação precário, aos
quais não foi atribuído qualquer valor pelo emissor do laudo. Como já exposto
anteriormente, tal situação se refere à data da visita realizada pelo emissor do laudo, ou
seja, novembro do corrente ano — o que não comprova a existência de tais cercas no
exercício 2005. Por fim, o laudo não informa qual a área (metros quadrados, hectares)
ocupada pelas cercas, limitando-se a informar a extensão das mesmas (metros lineares).
Já na planta planimétrica apresentada, datada de janeiro/2003, não foi possível
identificar a existência de qualquer benfeitoria.
Diante do exposto, em razão da falta de comprovação, a área ocupada com benfeitorias
informada na declaração foi glosada na apuração do ITR devido.
4. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS:
O Contribuinte informou em sua DITR do exercício 2005, área de 1.444,0 hectares
como sendo ocupada com produtos vegetais. De acordo com o § 1% inciso V, alínea a
do art. 10 da Lei n° 9.393/1996, são consideradas áreas utilizadas com produtos vegetais
as áreas do imóvel efetivamente utilizadas que, no ano anterior ao do exercício da
declaração, tenha sido plantada com produtos vegetais. No item 7 do TIAF, o
contribuinte foi intimado a apresentar para fins de comprovação da área utilizada com
produção vegetal, laudo técnico descritivo emitido por engenheiro agrônomo
acompanhado de ART, no qual deveriam estar discriminadas as culturas e atividades
desenvolvidas e as áreas com ela utilizadas, juntamente com os documentos que
serviram de base para a elaboração do laudo, tais como notas fiscais de produtor,
certificados de depósito (armazenagem de produto), contratos ou cédulas de crédito
rural, Declaração de Produtor Rural entregue ao fisco estadual e cartão de vacinação do
IMA.
No laudo de avaliação apresentado pelo contribuinte, relativo ao "período-base" 2005,
não foi feita qualquer menção à área com produtos vegetais, mas, tão somente, no item
6, Características do Imóvel, Uso atual do solo, está relatado que na ocasião da
avaliação (visita realizada em 05/11/2008), o imóvel se encontrava ocupado com
pastagens degradadas, que, somadas à vegetação nativa (pastagem natural), estava
sendo utilizada como suporte forrageiro para a criação extensiva de bovinos.
Mais adiante, em quadro relativo às benfeitorias, consta unia área de 2.888,0 hectares de
pastagens degradadas, em estado de conservação precário, à qual não foi atribuído
qualquer valor pelo subscritor do documento. Assim, é claro que tal laudo não serve
como elemento comprobatório das áreas de produtos vegetais para o exercício 2005,
ano de 2004. Em primeiro lugar, pelo fato da averiguação da situação do imóvel rural
ter sido realizada em 05/11/2008, e, por fim por não ter se valido da documentação
enumerada no item 7 do TIAF.
Assim, em razão da total falta de qualquer elemento comprobatório, as áreas informadas
como sendo de utilização para produtos vegetais foi glosada na apuração do ITR devido.
5. VALOR DA TERRA NUA
Na DITR de 2005 consta como sendo o Valor da Terra Nua (linha 23, quadro 15).da
declaração a importância de R$ 101.000,00. Dividindo-se tal VTN pela área total do
imóvel informada (2.290,3 ha), encontra-se o valor de R$ 44,09 por hectare.
No item 8 do TIAF, o contribuinte foi intimado a apresentar latido técnico de avaliação
emitido por perito, acompanhado da ART, e de acordo com a norma NBR 14.653, parte
3, da ABNT, para comprovar o valor da terra nua. Nos laudos deveriam estar
demonstrados os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas (publicações/revistas
especializadas locais ou regionais com valores de comercialização de terras, escrituras
públicas, contrato de promessa de compra e venda, avaliações efetuadas pelas Fazendas
Públicas Estaduais ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater), que
levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

O laudo apresentado evidentemente não atendeu ao solicitado, não tendo incluído
sequer os dados necessários a um laudo simplificado (item 11.2 da NBR), como a
indicação do método utilizado para avaliação, com justificativa da escolha (item 11.2,
letra c). Já no item 5 dos laudos, o nível de precisão foi informado como sendo
"Normal, conforme ABNT NBR 14.653-3:2004". No entanto, a referida norma, em seu
item 9.3 — Quanto à precisão, estabelece que "as avaliações de imóveis rurais serão
especificadas quanto à precisão no caso em que for utilizado exclusivamente o método
comparativo direto de dados de mercado, conforme a tabela 3." Na referida tabela, que
trata do grau de precisão da estimativa, constam os graus III, II e I — que são referentes
à amplitude do intervalo de confiança de 80% em torno do valor central da estimativa.
Assim sendo, o nível de precisão "normal" - informado no item 5 do laudo, carece de
significado em relação à referida norma.
No Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte, relativo a tal exercício o emissor
dos mesmos apura o valor de R$ 60,00/ha.
No referido documento, a valoração do imóvel valeu-se de informação prestada pela
Prefeitura de Bonito de Minas, referente ao próprio imóvel, em que é atribuído o valor
de R$ 80,00/hectare (conforme item II-2.1 deste termo) e em informação levantada
junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Januária — MG, da venda de
um único imóvel rural na região da fazenda Vereda, ocorrida no ano de 2005.
(...)
IV - DA DECADÊNCIA
(...)
No presente caso, o ITR referente ao exercício 2003, não foi pago pelo contribuinte,
conforme se pode verificar da consulta ao sistema SINAL 06, de folha ~. Tal consulta
foi efetuada com o código de receita 1070 — I'TR — exercício 1997 e posteriores, com
o CPF do contribuinte e para o período de 01/01/2000 a 17/11/2008. Em tal período não
foi encontrado qualquer pagamento relativo ao ITR, efetuado pelo contribuinte.
O fato gerador do ITR para o exercício 2003 ocorreu em 01101/2003, tendo o
vencimento do imposto ocorrido em 30/09/2003. Assim sendo o lançamento de ofício
do imposto somente poderia ter sido efetuado em 2003. Conforme a regra estabelecida
pelo artigo 173 do CTN, a contagem do prazo • decadencial iniciou-se em 01/01/2004,
tendo seu termo final apenas em 01/01/2009.
O contribuinte José Ivan Godoi Tortelli, interpôs impugnação, onde alega
preliminarmente, a nulidade do lançamento, por entender que pelo instituto da solidariedade o
crédito poderia ser cobrado integralmente de qualquer um dos devedores solidários, mas nunca
de todos e na sua totalidade; a decadência do direito de lançamento relativa ao exercício de 2003
e também a área total do imóvel objeto do lançamento relativo ao exercício de 2005, onde alega
que houve extinção do condomínio, restando sob sua titularidade área remanescente de 2.290,25
hectares e não 4.580,5ha conforme considerado na autuação.
Na sequência, contesta a exigência do Ato Declaratório Ambiental (ADA),
averbado junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), para efeito de exclusão das áreas de preservação permanente e de utilização limitada
(reserva legal), citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e afirmando que o
Laudo Técnico apresentado atesta a existência de tais áreas no imóvel, devendo ser consideradas.
Também é contestado o Valor da Terra Nua (VTN) atribuído ao imóvel pela fiscalização sob
diversos argumentos, entre eles a inconstitucionalidade do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996; da impossibilidade de fixação da base de cálculo por meio de Instrução
Normativa e ausência de publicidade da Tabela do Sistema de Preços de Terra (SIPT); questiona
a desconsideração do valor apontado pelo Laudo Técnico apresentado e conclui que “a
subavaliação não foi detectada de forma legal, com critérios válidos e legais, conforme
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

preceitua a legislação.”. Por fim, quanto às áreas de utilização de produtos vegetais e de
pastagens, alega que documentação complementar quanto às referidas áreas estaria sendo
providenciada e argui o direito de apresentação em momento posterior, em homenagem ao
“princípio da verdade real”.
Devido ao “Termo de Sujeição Passiva Solidária” o sujeito passivo solidário Sr.
Cyrilo Emílio Zuccon Mantovani, protocolou a impugnação de fls. 239/252, trazendo as mesmas
alegações contidas na impugnação apresentada pelo Sr. José Ivan, acrescentada dos seguintes
argumentos:
- entende que o auto de infração deve ser julgado nulo, em conformidade com ao
art. 142 do CTN, posto que ele não responde pelo exercício de 2005, já que de acordo com
documento em anexo o imóvel pertencia aos condôminos José Ivan Godoi Tortelli e outro:
- ressalta que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não foi intimado do início
da ação fiscal, tomando ciência já do auto de infração;
- informa que, em 2005, foi extinto o condomínio, remanescendo uma área de
2.290,25 ha em seu nome, sendo a mesma vendida (documentos em anexo);
- ressalta que todas as provas apresentadas pelo condômino José Ivan Godoi
Tortelli servem de prova nesta defesa, pois se referem ao mesmo objeto;
- por fim, requer, preliminarmente, que seja decretada a nulidade do auto de
infração, o reconhecimento da decadência, e no mérito a sua improcedência por todas as razões
expostas. r
Também o sujeito passivo solidário Sr. Tiago Losito Mantovani, em decorrência
do “Termo de Sujeição Passiva Solidária”, apresentou impugnação, consignando as mesmas
alegações articuladas pelo Sr. José Ivan, não apresentando, contudo, item específico sobre o
aumento da área total do imóvel realizada em 2005, mas traz os seguintes acréscimos, em
síntese:
- que não responde pelo exercício de 2005 da forma como está sendo exigido, e
em relação aos períodos anteriores (2003 e 2004) sequer era proprietário ou condômino do
imóvel em questão;
- que, conforme documentos em anexo o imóvel neste exercício pertencia aos
condôminos José Ivan Godoi Tortelli e outro;
- que teve o seu direito de defesa cerceado, pois não foi intimado do início da ação
fiscal, tomando ciência já do auto de infração;
- que, por esmero, passa à defesa de mérito em relação a todo o conteúdo da
autuação.
As impugnações foram consideradas pela autoridade julgadora de piso
tempestivas e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgadas
improcedentes. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1' quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Contendo o Auto de Infração todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo
Administrativo Fiscal - PAF e tendo sido o procedimento fiscal instaurado em
conformidade com as normas e os princípios constitucionais vigentes, possibilitando ao
contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa, não há que se falar em qualquer
irregularidade que macule o lançamento.
DA SOLIDARIEDADE
Na intimação de um dos co-proprietários de imóvel, consideram-se todos intimados
pelo princípio da solidariedade existente entre as pessoas com interesse comum no fato
gerador da obrigação principal.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
DO LAPSO MANIFESTO. ERRO DE TRANSCRIÇÃO DA ÁREA TOTAL DO
IMÓVEL NO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ITR.
Constatada irregularidade no lançamento que não importa em nulidade do feito e que
não influi na solução do litígio, não há necessidade de se proceder a retificação do
lançamento, nos termos do art. 60 do Decreto n° 70.235/72.
DA ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Não comprovado nos autos que foi extinto o condomínio, cabe manter a alteração da
área total do imóvel feita pela fiscalização, no exercício de 2005.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA
LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão da
tributação do ITR, devem estar incluídas no requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) protocolado tempestivamente junto ao IBAMA, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS
A aceitação para fins de cálculo do ITR de áreas ocupadas com benfeitorias úteis e
necessárias destinadas à atividade rural existentes no imóvel somente é possível quando
apresentada prova documental hábil.
DA ÁREA DE PASTAGEM
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice_ de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas utilizadas na produção vegetal cabem ser devidamente comprovadas com
documentos hábeis, conforme exigido pela autoridade
fiscal.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN - SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda a integralidade dos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando,
de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, e a existência
de características particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
Impugnação Improcedente
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

O autuado interpôs recurso voluntário (fls. 486/498), onde contesta a decisão de
piso, voltando a alegar preliminarmente a nulidade do lançamento, pelo argumento de que pelo
instituto da solidariedade o crédito poderia ser cobrado integralmente de qualquer um dos
devedores solidários, mas nunca de todos e na sua totalidade. Reitera os argumentos de que a
área total do imóvel de sua propriedade, objeto do lançamento no exercício de 2005, seria apenas
de 2.290,25 hectares, haja vista a extinção do condomínio, conforme comprovado pela escritura
pública apresentada. Em continuidade, volta a contestar a exigência do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) e averbação na matrícula do imóvel, para efeito de exclusão das áreas de
preservação permanente e de utilização limitada (reserva legal), volta a citar jurisprudência do
STJ. Quanto às áreas de utilização de pastagens, alega que não localizou a documentação
complementar, mas o laudo técnico apresentado confirma a existência de tais áreas; da mesma
forma, no que se refere às benfeitorias, que o laudo, no item 8 “distribuição do imóvel”,
apontada áreas ocupadas por benfeitorias, constando 5,00ha, em 2003,e 2004 e 2,5ha em 20056,
o que entende foi desprezado no julgamento de piso. Também é novamente contestado o Valor
da Terra Nua atribuído ao imóvel pela fiscalização sob os mesmos argumentos, entre eles a
inconstitucionalidade do art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996; da impossibilidade
de fixação da base de cálculo por meio de Instrução Normativa e ausência de publicidade da
Tabela do Sistema de Preços de Terra (SIPT); questiona a desconsideração do valor apontado
pelo Laudo Técnico apresentado e conclui que “a subavaliação não foi detectada de forma
legal, com critérios válidos e legais, conforme preceitua a legislação.”.
Passo a reproduzir os principais argumentos articulados pelo contribuinte no
recurso e que serão devidamente analisados por ocasião do voto:
DAS RAZÕES DO RECURSO
Da Nulidade do Auto de Infração Quanto a Solidariedade
Sustentamos em sede de Impugnação que em decorrência do instituto da solidariedade,
(artigos 124 e 125 do CTN), o crédito tributário pode ser cobrado integralmente de
qualquer um dos devedores solidários, mas nunca de todos os devedores-condôminos
simultaneamente e na sua totalidade, como no caso sub-examine.
Ressalta-se que o ITR em questão se refere à imóvel rural pertencentes nos exercícios
de 2003 e 2004 aos condôminos (José Ivan Godoi Tortelli e Cyrilo Emílio Zuccon
Montovani) e 2005 foi extinto o condomínio entre (José Ivan Godoi Tortelli e Tiago
Losito Montovani).
A DRJ entende que não há qualquer irregularidade em cobrar simultaneamente de todos
os condôminos a quantia integral do crédito tributário em questão, justifica a sua
decisão invocando os arts. 59 e 60 do Dec. 70.235/72 e acrescentando que as nulidades
no processo administrativo só alcançam tais dispositivos, ou em caso de prejuízo ao
sujeito passivo.
As nulidades em processo fiscal não são apenas aquelas elencadas nos incisos I e II do
artigo 59 do Decreto n°. 70.235172. Tais enquadramentos legais se referem às hipóteses
de nulidades expressas, que devem ser declaradas de oficio, independentemente de
provocação, sendo os atos inaproveitáveis, sem negar que existam outras causas que
provocam a nulidade absoluta ou a declaração de nulidade.
A segunda justificativa da DRJ, carece tal entendimento de sustentação legal, não se
julga a existência de nulidade ou não pelos prováveis efeitos advindos dela, mas por ser
o direito albergado de formalidades e regras que devem ser seguidas.
É inegável que o auto de infração é nulo desde a sua formação já que, a forma de
autuação não corresponde com a legalmente prevista, conforme descrito no art. 142 do
CTN, no que tange à identificação do sujeito passivo.
Desde o início do procedimento fiscal todos os condôminos na qualidade de sujeito
passivo e contribuinte deveriam ter sido intimados, conforme reza a legislação vigente.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

A alegação de que a autoridade fiscal identificou corretamente cada condômino, em
nada altera a razão do Recorrente. Vejamos, se para o ano de 2003 os proprietários do
imóvel eram dois, os Srs. José Ivan e Cyrilo Emílio, então, segundo o disposto no art.
125 do CTN a Receita Federal poderia escolher quaisquer um dos dois para cobrar o
suposto crédito tributário em sua totalidade (100%).
Contudo, a autuação se deu em sua totalidade (100%) para os dois condôminos, ou seja,
se cada um deles optasse por pagar o crédito tributário, receberia o Fisco o imposto em
duplicidade. Procedimento este inaceitável em direito, configurando assim o
enriquecimento sem causa.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL
Conforme escrituras que constam dos autos, até o ano de 2004 a área total de 4.580,5
ha. pertencia há dois aos condôminos José Ivan Godói Tortelli e outro.
Em 2005, foi extinto o condomínio, remanescendo uma área de 2.290,25 ha. para o ora
Recorrente. Por tal razão, a área declarada no ITR exercício 2005 foi declarada pelo
Recorrente com o total de 2.290,25 ha. pois, somente esta área o pertencia, assim
comprovado através das escrituras.
O que se conclui da decisão da DRJ é que pelo fato do contribuinte não ter efetuado o
procedimento administrativo pertinente , ou seja, comunicado a extinção do condomínio
à Receita Federal, por esta razão o imposto pode ser cobrado em razão da área total de
4.580,5 ha.
No caso, trata-se de descumprimento de obrigação acessória , e não de incidência de
fato gerador do imposto (ITR). No máximo caberia uma multa isolada.
(...)
Ainda no que tange a este aspecto , está incorreto também, permitir que se autue a área
total anterior (4.580,5 ha) e ao mesmo tempo considere somente a metade dos valores
lançados na DIRT de 2005 pelo Recorrente, correspondente a área de 2.290,25.
Se a Receita Federal tivesse razão, em considerando área total do imóvel em de 4.580,5
ha., deveria também dobrar os valores declarados pelo contribuinte, que considerou
somente à metade da área como distribuição na DIRT.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E UTILIZAÇÃO LIMITADA
A DRJ entende que a autoridade fiscal agiu corretamente aplicando a legislação
pertinente à matéria, e que a averbação no CRI e o ADA são imprescindíveis e este
último deve ser protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.
Nesta E. Turma Julgadora, bem como nos Tribunais, essa questão já se tornou
ultrapassada, razão assiste este Recorrente , em seus argumentos impugnados.
A exigência do Ato Declaratório Ambiental para excluir as áreas de preservação
permanente e reserva legal da tributação do ITR foi instituída ilegalmente pela IN/SRF
67/97 97.
(...)
O STJ já decidiu por inúmeras vezes sobre a matéria, e recentemente em julgamento de
data de 22/12/2008, no RESP 898537 a Exma. Ministra Eliana Calmon assim votou:
(...)
Mesmo diante da exigência ilegal para a apresentação do ADA, o Recorrente apresentou
a r. fiscalização o protocolo daquele junto ao IBAMA. Bem como o Laudo Técnico em
anexo, elaborado por engenheiro habilitado, atestando a existência física das referidas
áreas.
DA ÁREA DE UTILIZAÇÃO DE PASTAGENS
Na peça impugnatória foi informado que além da prova técnica; laudo, a documentação
complementar da referida área estaria sendo providenciada . Contudo, devido ao
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

interregno temporal com mudanças de domicílio , o contribuinte não encontrou em seus
pertences tais documentos.
A área de pastagens não foi homologada simplesmente porque não se provou através da
ficha de vacinação a quantidade de gado na época . O laudo técnico confirma a
existência da área declarada . Tecendo detalhes e localização , o que julgamos ser
suficiente.
Em nosso entendimento, para o julgador decidir, é necessário que as partes provem a
verdade dos fatos alegados , segundo se depreende do art . 332 do CPC; são meios de
prova não só os previstos em lei , como os que, embora nela não arrolados, sejam hábeis
para demonstrar a verdade dos fatos e se mostrem moralmente legítimos.
(...)
O devido processo legal deve sempre homenagear o princípio constitucional da Ampla
Defesa, que deverá ser assegurado aos litigantes , em processo judicial ou
administrativo (art. 5° LV), dando possibilidade ao réu com condições que lhe
possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade.
(...)
DA ÁREA DE UTILIZAÇÃO COM BENFEITORIAS
Em relação às benfeitorias, a DRJ desprezou o laudo técnico , por entender que houve
omissão daquele, no que tange a explicitar o valor e a quantia de hectares declarados
pelo recorrente no ITR.
Nota-se o descaso da nobre DRJ neste sentido, já que constam dos laudos nos itens "g",
a distribuição do imóvel, dentre aquelas, as áreas ocupadas por benfeitorias constando
5,00 ha em 2003 e 2004 e 2 , 5 ha para o ano de 2005.
No que tange a atribuição de valores , para fins de ITR em nada influenciaria no cálculo
do imposto, alias, sequer existe esta exigência quando da confecção da declaração
(DIRT).
A fim de sanar qualquer dúvida segue as considerações do Sr. engenheiro quanto à
referida área.
DO VALOR DA TERRA NUA
Em nosso entendimento, a decisão da DRJ, não foi capaz de modificar as razões deste
Recorrente no que tange ao VTN, em razão dos inúmeros argumentos por nós debatidos
Por tal razão os repetiremos , e antes passaremos a rebater de forma sucinta à defesa da
DRJ.
Engana-se a DRJ ao afirmar a legalidade do procedimento de arbitramento do VTN pela
fiscalização, utilizando os valores informados pelos contribuintes nas suas DITR's, por
três razões.
Porque novamente engana -se a DRJ ao afirmar que o arbitramento se deu através de
preços declarados pelos contribuintes nas suas DIRT's. Assim transcrevemos trecho do
documento "Termo de Verificação Fiscal" constante do auto de infração, que relata o
procedimento fiscal neste sentido.
Conforme já mencionado anteriormente o valor médio da terra que consta no SIPT -
Sistema de Preços de Terra para os anos de 2003 e 2004 são de R$ 87,32 e de R$
111,19 - sendo estes os valores adotados por esta fiscalização para fins de arbitramento
e lançamento de oficio do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que foram
calculados da seguinte forma: "
E se fosse como a DRJ mencionou , a ilegalidade continuaria , pois a legislação do ITR
aduz que para fins de arbitramento a autoridade fiscal utilizará os valores do SITP que
serão coletados através de dados fornecidos pela Secretaria de Agricultura, e não
determina que se efetue a autuação através da média de preços declarados por
contribuintes. Diga-se de passagem, procedimento este que discordamos veemente e
entendemos também ser ilegal.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Se assim o fez, maior razão assiste o Recorrente . E ainda, quanto às informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura , se constam do processo administrativo, de
certo foi juntado sem o conhecimento do Recorrente, que recebeu tão somente o auto de
infração, acrescido de telas com dados, não lhe foi enviado nenhuma resposta de oficio
de n°: 1036/2004/GAB.SEC expedido pela Secretaria de Agricultura. O oficio de
conhecimento do Recorrente é o de n°: 029/207 SPE e tão somente.
(...)
Quanto às exigências da apresentação do laudo técnico com os rigores das normas
emanadas pela ABNT, defenderemos no sub-item específico.
Da Inconstitucionalidade do Art . 14 da Lei 9.393/96
Fixação da Base de Cálculo Através de Instrução Normativa
A Constituição Federal homenageou o cidadão, ao definir que somente através de lei as
pessoas estão sujeitas ao pagamento de tributo, vedando esta competência aos • órgãos
do poder executivo. Esta é a regra geral, e as exceções não alcançam o ITR e outros
impostos.
(...)
O Art. 10 da Lei n°: 9393196 estabeleceu que a base de cálculo do ITR é o valor da
terra nua, entretanto, não fixou a forma para estabelecer a cifra aritmética da base de
cálculo.
Já no art. 14 da mesma lei, conferiu poderes ao executivo para que em procedimento de
fiscalização utilizasse tabela de preços de terras para fins de lançamento de oficio,
quando a base de cálculo declarada pelo contribuinte fosse inferior a esta tabela.
Ocorre que a Receita Federal vem utilizando ' sistematicamente a referida tabela,
instituída através de Portaria, como se fosse o instrumento legal, ou seja, a valoração da
base de cálculo do ITR, ferindo o princípio constitucional da legalidade.
(...)
Portanto, se o legislador outorgou poderes para o executivo legislar matéria privativa de
lei, estará à dita lei eivada de inconstitucionalidade, assim o art. 14 da Lei n°. 9393/96
fere a Constituição Federal.
Mesmo em se tratando de arbitramento da base de cálculo, somente a lei pode fixar o
critério para o fisco apurar a base de cálculo.
Trazemos à baila as Leis n° 9.249/95, art. 16 e a 9.430/96, art. 27, inciso I que fixaram
os índices a serem aplicados sobre a receita da pessoa jurídica para a obtenção da base
de cálculo arbitrada do imposto de renda.
Percebe-se, que as cifras aritméticas necessárias para apurar a base de cálculo, estão
explícitas, ou seja , a receita da pessoa jurídica que corresponde ao produto da venda de
bens e serviços e os índices , estes já fixados na própria lei.
Portanto, qualquer lançamento, especialmente o de oficio, cuja base de cálculo esteja
fundamentada em ato emanado por autoridade administrativa é ilegal, por conseguinte é
ato nulo.
DA PUBLICIDADE DA TABELA SIPT
(...)
A tabela SIPT, vale lembrar, foi instituída pela SRF, a fim de determinar o lançamento
de oficio do TTR, no caso de falta de entrega do Diac ou do Diat, e de subavaliação do
VTN ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas.
Sendo assim, caso o Fisco discorde do valor da base de cálculo declarada pelo sujeito
passivo, cabe a ele o ônus da prova em contrário. Imprescindível ainda que se divulgue
antes do prazo de entrega da DIAT a tabela de preços de terra que servirá de base para o
arbitramento do VTN pretendido pelo órgão arrecadador.
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Entretanto , somente após a lavratura do auto de infração , ou em alguns casos após o
início da ação fiscal, é que o contribuinte toma conhecimento dos valores da tabela
SIPT para o ano declarado.
Não se pode admitir que no caso do IM após a ocorrência do fato gerador e do
lançamento o sujeito passivo seja pego de surpresa pelo Fisco , vindo este a fixar a base
de cálculo do imposto em montante superior ao fixado pelo contribuinte . Esse tipo de
procedimento tem conotação de armadilha , emboscada, para pegar o contribuinte. Fere
os Princípios da Publicidade, Legalidade, Moralidade da Anterioridade.
O sujeito passivo tem direito a conhecer antes da ocorrência do fato gerador a base de
cálculo pretendida pelo órgão arrecadador , na qualidade de preposto do Estado.
O contribuinte que declarou e pagou o ITR com base na lei vigente utilizando como
base de cálculo, o valor do mercado do seu imóvel rural à época da ocorrência do fato
gerador, não pode ser penalizado em data posterior porque na data da ocorrência do fato
gerador não lhe foi permitido conhecer o valor da base de cálculo pretendida pelo Fisco.
DOS CRITÉRIOS DA SUBAVALIAÇÃO E DO ARBITRAMENTO
Srs. Julgadores, ainda que não perpetuassem todos os argumentos acima transcritos,
verificamos que o auto de infração não está de acordo com as determinações legais.
O r. autor do feito não provou a suscitada subavaliação, vejamos a trajetória fiscal.
Intimou o contribuinte para apresentar laudo técnico, em atendimento à fiscalização foi
apresentado o laudo técnico. Entretanto, sob a justificativa de que o laudo não obedeceu
às normas da ABNT, diga-se de passagem, em nosso • entendimento por um rigor
exacerbado; resolveu o Sr. Fiscal simplesmente comparar o VTN declarado pelo
contribuinte, com os valores constantes na tabela SIPT naquela região e assim concluir
que o imóvel foi subavaliado.
A tabela SIPT é instrumento para fins de aplicação do arbitramento , quando provado
que o contribuinte reduziu o tributo indevidamente, subavaliando o valor da tenra nua.
Contudo, se verifica que a tabela foi utilizada para finalidade diversa daquela definida
em lei, sendo esta ilegalidade, intolerável!
Está explícito que o autor do feito fiscal utilizou a tabela tanto para provar a
subavaliação do imóvel quanto para lançar o arbitramento, procedimento este ilegal,
passível de nulidade.
Assim, sendo, também por este motivo o auto de infração encontra-se viciado na sua
constituição, pois a subavaliação não foi detectada de forma legal, com critérios válidos
e legais, conforme preceitua a legislação.
DO LAUDO TÉCNICO E DAS PARTICULARIDADES DO IMÓVEL
Inicialmente cabe ressaltar, que em nosso entendimento data máxima vênia o ilmo.
Fiscal e a nobre DRJ não são profissionais habilitados ou competentes com poderes para
julgar a prestabilidade quanto ao conteúdo técnico ou não, dos Laudos apresentados.
Tanto que para a sua elaboração a lei exige que o mesmo seja confeccionado por uma
categoria profissional específica, com registro no órgão competente, neste caso um
engenheiro agrônomo.
A revisão do VTN é subordinada apenas à apresentação de Laudo Técnico emitido por
entidade de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, e
este critério foi obedecido pelo Recorrente.
Vale esclarecer, que se a r. fiscalização e a DRJ falam e repetem o tempo inteiro que o
laudo técnico deve obediência às normas da ABNT. Entretanto, não foi mencionado em
qualquer momento qual o dispositivo legal pertinente a tal exigência.
Simplesmente porque ela inexiste, a exigência legal existiu na vigência da Lei n°
8.847/94 sendo revogada pela Lei n°: 9.393/96. Portanto, ilegal tal exigência, por falta
de dispositivo.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Ainda, que tivesse força impositiva, a NBR 14.653-3 tem como objetivo orientar,
recomendar, o profissional a elaborar com maior precisão o trabalho por ele apresentado
com reconhecimento da associação brasileira de normas técnicas.
O profissional ao elaborar o laudo utiliza as informações possíveis de serem extraídas,
àquelas disponíveis em determinado momento, nem todas as circunstâncias albergadas
na NBR serão encontradas nos casos específicos, variando o conteúdo do trabalho
técnico de acordo com as suas particularidades.
Ao contrário do que concluiu a DRJ os laudos apresentados pelo Recorrente trazem
claramente as informações necessárias; nos laudos constam que o ilmo. Engenheiro
esteve in loco, em visita ao imóvel constatou que devido às características físicas do
imóvel como o solo, clima, potencial de utilização, etc, o imóvel tem um valor de
mercado baixo, no item diagnóstico do mercado definiu todas as informações
necessárias para avaliar o imóvel.
Constam dos laudos técnicos quais as fontes pesquisadas, são informações precisas de
imóveis transacionados - na região, discriminado cada um individualmente como nome
dos-envolvidos, nome do imóvel, localização, área vendida, valor, data, e fonte
pesquisada, como por exemplo, o CRI e o seu telefone, caso queiram averiguar as
informações.
As avaliações efetuadas pelo município de Bonito de Minas, foram também desprezadas
pela fiscalização, simplesmente por entenderem que nas declarações estão ausentes às
suas finalidades. Um único documento pode ter várias serventias, não é obrigatório que
seja exclusivo para fins tributários junto a Receita Federal do Brasil. O documento foi
emitido pelo município licitamente, não podendo ser desprezado calçado em critérios
pessoais.
E ainda, às comparações entre os laudos técnicos e as citadas declarações coincidirem
no que tange aos valores dos VTNs, nada existe de estranho, ao contrário, os
documentos se completam e se confirmam. Reforçam entre si que os VTNs são
realmente para o exercício de 2003 R$ 45,00/ha., 2004 R$ 68,02/ha., e 2005 R$ 60,00
ha.
As demais críticas, e em especial sobre a definição do grau de precisão, nada alteram a
conclusão do trabalho técnico, que objetivou definir VTN do imóvel em questão de
acordo com o valor real de mercado, e neste aspecto o trabalho foi muito bem sucedido.
Se o Recorrente quisesse se furtar da verdade não teria contratado um profissional
habilitado para definir através dos laudos o VTN do imóvel.
Simplesmente teria insistido que o valor do imóvel é aquele constantes das declarações
de ITRs.
Enviamos a r. decisão da DRJ para o autor dos laudos efetuar suas considerações, e com
muita técnica e de forma clara e objetiva, entendemos que restou esclarecido no
documento que segue em anexo quaisquer questionamentos quanto ao trabalho técnico
do SR. Engenheiro.
Ao final o recorrente requer a improcedência do Auto de Infração e exoneração
das exigências nele contidas. Não consta dos autos a apresentação de recurso por parte dos
demais sujeitos passivos solidários.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/04/2010, conforme Aviso de Recebimento de fls. 482. Tendo sido o recurso ora objeto de
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

análise postado junto a agência dos Correios em 27/05/2010, conforme atesta carimbo aposto no
envelope de remessa, reproduzido na fl. 503, considera-se tempestivo.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE
Suscita o recorrente a nulidade do Auto de Infração sob o argumento de que, em
decorrência da solidariedade, o crédito tributário poderia ser cobrado integralmente de qualquer
um dos devedores solidários, mas nunca de todos os devedores-condôminos simultaneamente e
na sua totalidade, como entende ocorrer no presente caso. Entende que a autuação teria se dado
em sua totalidade (100%) para os dois condôminos, ou seja, se cada um deles optasse por pagar o
crédito tributário, receberia o Fisco o imposto em duplicidade. Procedimento este inaceitável em
direito, configurando assim o enriquecimento sem causa.
No que tange a alegações de nulidade, cumpre reforçar o já destacado no
julgamento de piso, que o Auto de Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas
pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata do processo administrativo
tributário. Ademais, saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o
lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil), e a
preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente procedimento,
conforme passo a demonstrar. Também foi ressaltado que todos os devedores solidários foram
devidamente intimados do lançamento, tendo, inclusive apresentado as respectivas impugnações.
Dessa forma, ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa,
desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às
intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de
impugnação e o recurso ora objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos
fatos e circunstâncias que ensejaram o lançamento.
Quanto ao suposto enriquecimento sem causa, por eventual recebimento em
duplicidade, cumpre informar que nos termos dos arts. 124 par. único e 125 do Código
Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), a solidariedade não
comporta benefício de ordem, podendo a Administração Tributária proceder a cobrança de todos
os responsáveis, sendo que, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita a todos os
demais. Nesses termos, não há que se falar em duplicidade, pois, uma vez realizado o
pagamento, considera-se extinto o credito tributário, aproveitando a todos os demais devedores.
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL EM 2005
Afirma o autuado que, conforme escrituras que constam dos autos, até o ano de
2004 a área total de 4.580,5ha pertencia ao condômino José Ivan Godói Tortelli e outro,
entretanto, em 2005, foi extinto o condomínio, remanescendo uma área de 2.290,25 ha. para o
ora recorrente. Por tal razão, a área declarada no ITR exercício 2005 foi declarada pelo
recorrente com o total de 2.290,25 ha. pois, somente esta área o pertencia, assim comprovado
através das escrituras.
Tal argumento foi refutado pela autoridade julgadora de piso pela verificação de
que a fiscalização efetuou essa alteração porque, não obstante ter sido declarada na DITR/2005
uma área de 2.290,3ha, o Cadastro de Imóveis Rurais (CAER), consultado por ela em
07/05/2008 (fl. 95), trazia que o imóvel do presente processo tinha uma área total de 4.580,5 ha e
que pertencia aos condôminos Sr' José Ivan Godoi Tortelli e Sr° Tiago Losito Mantovani, com
um percentual de 50% do imóvel para cada um dos condôminos. Tal verificação foi reforçada
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

pelos termos dos recursos apresentados pelo condômino dos exercícios de 2003 e 2004, Sr.
Cyrilo Emílio Zuccon Mantovani, o qual afirma que não responde pelo ITR do exercício de
2005, já que, de acordo com documento que anexa, o imóvel pertencia aos condôminos Sr José
Ivan Godoi Tortelli e Sr. Tiago Losito Mantovani (filho de Cyrilo Mantovani). Foram ainda
apresentadas as seguintes evidências:
Pois bem. Verifica-se que a fiscalização efetuou essa alteração porque, não obstante ter
sido declarada na DITR/2005 uma área de 2.290,3 ha, o Cadastro de Imóveis Rurais
(CAER), consultado por ela em 07.05.2008, às fls. 88, trazia que o imóvel do presente
processo tinha uma área total de 4.580,5 ha e que pertencia aos condôminos Sr' José
Ivan Godoi Tortelli e Sr° Tiago Losito Mantovani, com um percentual de 50% do
imóvel para cada um dos condôminos.
Cabe ressaltar que o art. 6% §1°, da Lei n° 9.393/1996, dispõe que é obrigatória, no
prazo de sessenta dias, contado de sua ocorrência, a comunicação a Receita Federal, das
seguintes alterações:
No caso, tal solicitação não ocorreu de acordo com o extrato do CAFIR, conforme dito
anteriormente.
Além disso, a fiscalização verificou que o Sr` Tiago Losito Mantovani era filho da Sra'
Sônia Maria Losito, ex-esposa do Sr° Cyrilo Emílio Zuccon Mantovani, anterior
condômino do imóvel, nos exercícios 2003 e 2004, com o mesmo percentual de 50% do
imóvel. Em função desse fato e analisando seis certidões encaminhadas pelo Cartório do
Registro de Imóveis de Januária, às fls. 115/120, em resposta ao Termo de Intimação
Fiscal n° 001/2008, às fls. 99/102, nas quais consta como adquirente de seis glebas de
terra, com área total de 2.290,25 ha, o Sr' Tiago Losito Mantovani, com o mesmo NIRF
3.547.017-8 das seis glebas, de matrículas diferentes das anteriores, também com área
de 2.290,0 ha, pertencentes ao Sr' José Ivan Godoi Tortelli, referentes as certidões de
fls. 105/114, concluiu que, de fato, a área total do imóvel é de 4.580,5 ha e que o Sr°
Tiago Losito Mantovani sucedeu o Sr° Cyrilo o Emílio Zuccon Mantovani, como
condômino do imóvel, com o mesmo percentual.
Ademais, conforme, também, constatado pela fiscalização, no Laudo de Avaliação de
Imóvel Rural, referente ao exercício de 2005, às fls. 56/61, elaborado pelo Engenheiro
Agrônomo Fábio Magalhães Oliveira, com ART de fls. 43, consta que o imóvel possui a
área total de 4.580,0 ha, especificamente às fls. 60.
Constata-se, da mesma forma, que no Ato Declaratório Ambiental (ADA), do exercício
de 2008, às fls. 67, entregue ao IBAMA pelo Sr' José Ivan Godoi Tortelli, consta uma
área total do imóvel de 4.580,0 ha.
Verifica-se, ainda, nas Declarações de Avaliação do imóvel realizadas pela Prefeitura
Municipal de Bonito de Minas, que em 2005, o Sr' José Ivan Godoi Tortelli possui uma
área de 2.290,0 ha, às fls. 65, e o Sr' Tiago Losito Mantovani possui uma área de
2.290,0ha, às fls. 66, diferentemente das Declarações para os anos de 2003 e 2004, às
fls. 64 e 65, nas quais consta uma área de 4.580,0 ha pertencentes aos Sr' Cyrilo Emílio
Zuccon Mantovani e José Ivan Godoi Tortelli. Quanto a essas Declarações, inclusive, o
impugnante afirma que foram apresentadas duas, para o ano de 2005, "tendo em vista o
condomínio entre José Ivan Godoi Tortelli e Tiago Losito Mantovani, áreas de 2.290.25
hectares cada uma.", e tal afirmativa encontra-se em correspondência, às fls. 35, que foi
protocolada em 11.11.2008, antes, portanto, da lavratura do Auto de Infração,
confirmando a motivação da alteração da área total realizada pela fiscalização.
Outrossim, para corroborar, também, que existem duas áreas de 2.290,0 ha, que formam
um imóvel de 4.580,0 ha, tal informação consta, igualmente, no histórico dominial, às
fls. 194 e 196, ressaltando que as duas áreas do imóvel possuem o mesmo NIRF (n°
3.547.017-8).
Para finalizar a análise dessa matéria, o CAFIR foi acessado para verificar a existência
de algum cadastro de imóvel, com área de 2.290,0 ha, pertencente ao Sr' Tiago Losito
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Mantovani, com um outro NIRF e nenhum dado foi encontrado, conforme extrato da
tela do sistema de fls. 407.
Pelo exposto, diante do conjunto probatório constante nos autos, não tendo sido
comprovado a extinção do condomínio do imóvel de área total de 4.580,0 ha, não
realizada as alterações cadastrais necessárias no CAFIR, de acordo com o art. 6% §1%
da Lei n° 9.393/1996, e não havendo nenhum cadastro ou declaração em separado da
área de 2.290,0 ha, por parte do Sr' Tiago Losito Mantovani, cabe manter a alteração da
área total do imóvel, aumentada de 2.290,0 ha para 4.580,5 ha, no exercício de 2005,
realizada pela fiscalização.
Verifica-se, pelos trechos acima reproduzidos, que não se sustenta a conclusão do
recorrente de que: “O que se conclui da decisão da DRJ é que pelo fato do contribuinte não ter
efetuado o procedimento administrativo pertinente , ou seja, comunicado a extinção do
condomínio à Receita Federal, por esta razão o imposto pode ser cobrado em razão da área
total de 4.580,5 ha.” Conforme demonstrado, foi indicada uma série de elementos
evidenciadores da permanência do autuado em relação condominial com o imóvel objeto da
autuação, alterando-se apenas um dos condôminos sendo o Sr. Cyrilo Emílio Zuccon Mantovani,
substituído pelo filho Sr. Tiago Losito Mantovani. Resta adicionar o que dispõe o art. 1o da Lei
no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, o qual preceitua que ITR tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Requer o contribuinte o reconhecimento da área de reserva legal declarada,
independentemente de averbação em matrícula do registo do imóvel e da apresentação do Ato
Declaratório Ambiental. Alega que, ao contrário do decidido no Acórdão, segundo
jurisprudência pacífica que cita, não há necessidade de averbação do ADA junto IBAMA, para
fins de consideração da existência de reserva legal, consolidando-se, inclusive, o entendimento
da desnecessidade da averbação à margem do registro imobiliário.
Antes de abordar propriamente o tema, cabe a advertência de que as decisões
administrativas e judicias trazidas ao recurso, relativas ao presente tópico ou qualquer outro, são
desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam decisões deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo opostas somente às partes e de acordo com
as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram. Embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de órgãos colegiados
como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se subordina à existência de lei
que confira a essas decisões eficácia normativa. Como inexiste, até o presente momento, lei que
atribua a efetividade de regra geral a essas decisões, tais acórdãos têm sua eficácia restrita às
partes do processo, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
O tema não é estranho a este Conselho, sendo pacífico o entendimento de que a
Reserva Legal, para gozar da isenção do ITR requer, obrigatoriamente, a sua averbação à
margem da matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador da obrigação tributária e supre a
apresentação do ADA. É o que dispõe Súmula CARF no122, que possui caráter vinculante,
conforme a Portaria ME no 129, de 1o de abril de 2019: “A averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de
apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA).”
Compulsando os autos, verifica-se que não consta documentação que comprove a
averbação na matrícula do imóvel objeto do presente lançamento de termo relativo a reserva
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

legal. Logo, como restou comprovada a inexistência de averbação tempestiva da reserva legal,
não faz jus o contribuinte à dedução da respetiva área da base de tributação do imposto.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Foi solicitada a consideração da Área de Preservação Permanente (APP)
declarada, independentemente de averbação em matrícula do registo do imóvel e da apresentação
do ADA, pelos mesmos motivos apontados quanto à reserva legal.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, o tema vem
sendo objeto de discussões no âmbito deste Conselho, sendo atualmente posição majoritária
desta 2a Turma de Julgamento no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e essencial
para comprovação da área isenta ao ITR, podendo ser comprovado por meio de outros
elementos. Nesse sentido, o Acórdão 2202-006.961 (2a Turma, da 2a Câmara da 2aSeção de
Julgamento), sessão de 08/07/2020.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), entre outras, na hipótese de:
- tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou
pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior
Eleitoral ou pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas
competências, quando
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou
b) não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional, conforme critérios definidos em ato do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional,
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
contestar e recorrer para os representantes daquele Órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Noutro giro, tratando da novel legislação, foi elaborada pela PGFN a Nota SEI no
51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, onde destaco o itens 7 e 8:
7. Com a edição da Lei no 13.874, de 2019 (fruto da conversão da Medida Provisória no
881, de 2019), houve a modificação do regime legal de dispensas de contestação e
recursos encartado no art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, que culminou com a extinção
da figura jurídica do ato declaratório do PGFN, resguardada a eficácia dos atos já
editados antes da vigência da nova lei. Segundo a novel sistemática do art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais
Superiores competentes (e não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a
manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico
ou aprovação ministerial para tanto.
8. Sucede que a matéria, até o momento, pende de regulamentação pelos órgãos
envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em breve. Embora o referido
regulamento não seja indispensável para a concretização do art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, entende-se deveras recomendável proceder-se à definição interna do
procedimento, no intuito de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na
atuação entre RFB e a PGFN.
Nesses termos, em que pese a ausência de clara regulamentação da matéria entre
os Órgãos envolvidos, considerando a manifesta posição da PGFN no sentido de impossibilidade
de reversão do decidido e dispensa de contestação ou recurso, abstendo-me de minha posição
pessoal que se apega aos estritos termos da Lei, deixo de considerar como necessários o registro
na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito de exclusão da área
de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os demais requisitos
necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Os laudos técnicos apresentados para efeito de comprovação de tais áreas, são por
demais resumidos, não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre suas
conclusões e tampouco foi apontado qualquer outro elemento que especifique as características
de tais áreas, que justifiquem seu enquadramento como área de preservação permanente,
limitando-se a uma lacônica informação nos seguintes termos:
Ocupação do solo: O imóvel se encontra ocupado com vegetação típica de cerrado
(pequizeiros, umbu-danta, cabeça-de-nego, cagaita, etc.) e pastagens artificiais em
degradação. Nas faixas de terras próximas aos mananciais, ou seja, margeando a Vereda
do Gado, Vereda do Japão e o de que: Rio Cochá, contando a partir da transição da
vegetação típica de veredas para a vegetação de cerrado, existe uma zona denominada
Área de Preservação Permanente (APP) definida de acordo com legislação
ambiental específica, estando a mesma utilizando uma faixa com 110 metros de
largura(80 m a partir do limite de solos hidromórficos). E ainda, a Reserva Legal
(RL), também exigida por Lei e que corresponde a 20% da área total do imóvel.
(grifei)
Conforme se verifica, trata-se de afirmação sem qualquer detalhamento, havendo
necessidade de indicação mais específica de que tipo de área se compõe ou dos dispositivos
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

legais em que se enquadram, tendo em vista que, para as indicadas no inc. II acima reproduzido
(art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965), também é exigida declaração
por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada no
laudo, devendo ser mantida a glosa relativa a tal área por ausência de comprovação de sua
existência.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO DE PASTAGENS
Afirma o recorrente que área de pastagens não foi homologada simplesmente
porque não se provou através da ficha de vacinação a quantidade de gado na época e que o laudo
técnico confirma a existência da área declarada, tecendo detalhes e localização, o que entende
suficiente para constatar sua existência, devendo prevalecer a verdade.
Assim foi decidido no julgamento de piso:
A glosa, nos exercícios de 2003 e 2004, da área servida de pastagens de 2.888,0 ha se
deu pelo fato de a fiscalização ter considerado não comprovada a quantidade de animais
de grande e de médio porte existentes no imóvel no ano de 2002 (exercício 2003) e no
ano de 2003 (exercício 2004), para efeito de aplicação do índice de lotação mínima por
zona de pecuária (ZP), no caso, 0,25 (zero vinte e cinco) cabeça de animais de grande
porte por hectare (0,25 cab/hec), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos
da Instrução Especial INCRA n° 019, de 28.05.1980, observado o art. 25 da IN/SRF n°
256/2002, aplicada ao ITR/2003 e 2004, conforme previsto na alínea "b", inciso V, art.
10, da Lei n° 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de Utilização do
imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área calculada, obtida pelo
quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada, desde que comprovada, e
o índice de lotação mínima.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer dos anos de 2002 e 2003, por exemplo: ficha registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos
ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais
de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva
Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de
acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
Tanto na resposta à intimação quanto na fase de impugnação, não foram carreados aos
autos qualquer documento para comprovar o rebanho declarado ( 1.200 cabeças de
grande porte) e a área de pastagem de 2.888,0 ha, em qualquer ano.
Considerando que no presente caso não houve a apresentação de documentos
comprovando o rebanho necessário para justificar a área ocupada com pastagens
declarada e tendo em vista a legislação de regência da matéria, entendo que deva ser
mantida a glosa efetuada pela fiscalização da área servida de pastagem declarada, de
2.888,0 ha, nos exercícios de 2003 e de 2004.
Conforme afirma o autuado em sua peça recursal, já na impugnação foi informado
que além da prova técnica (laudo), a documentação complementar da referida área estaria sendo
providenciada. Contudo, tais documentos também não foram apresentados juntamente com o
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

recurso, sob a alegação de: “devido ao interregno temporal com mudanças de domicílio , o
contribuinte não encontrou em seus pertences tais documentos.”
Assim, prevalecem presentes os mesmos motivos que levaram a fiscalização,
assim como, a autoridade julgadora, a desconsiderarem as supostas áreas de pastagens. Verifica-
se que os laudos apresentados limitam-se a reproduzir no item 8 – “Distribuição das Áreas e
Determinação do Valor do Imóvel”, as mesmas informações prestadas pelo contribuinte nas
respectivas DITR dos anos dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, sem quaisquer detalhamentos,
conforme já evidenciado no tópico anterior, devendo ser mantida a glosa de tais áreas.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO COM BENFEITORIAS
Alega a recorrente ter sido ignorado pela Delegacia de Julgamento a área utilizada
com benfeitorias constante do laudo técnico, por ter havido omissão do laudo no que tange a
explicitar o valor e a quantia de hectares declarados pelo recorrente no ITR. Anexa ao recurso
considerações de lavra do Engenheiro Agrônomo que elaborou os laudos técnicos, em
expediente datado de 24/05/2010, e argui descaso do julgamento de piso, já que constam dos
laudos nos itens "g", a distribuição do imóvel, dentre aquelas, as áreas ocupadas por benfeitorias
constando 5,00 ha em 2003 e 2004 e 2,5 ha para o ano de 2005.
No que se refere à área utilizada com benfeitorias, o Engenheiro Agrônomo, Sr.
Fábio Magalhães Oliveira, autor dos laudos técnicos, nas considerações apresentadas juntamente
com o recurso, apresenta o seguinte esclarecimento:
Nos laudos apresentados se informa a existência de 8 km de cercas (benfeitorias), e
ainda a área ocupada correspondente, a qual diz respeito ao espaço físico destinado ao
assentamento de construções dessa natureza, uma vez que as mesmas devem sempre
estar localizadas erra zonas aceiradas até mesmo por medida de segurança.
Evidentemente, tais zonas estarão passíveis de manutenção periódica para a sua
conservação, o que deve ser observado também para a própria benfeitoria.
Tratando-se meramente de cerca, à vista dos esclarecimentos adicionais prestados
pelo Engenheiro Técnico, os quais recebo como informação complementar aos laudos já
apresentados desde a fase de fiscalização, não se tratando de inovação do recurso, entendo como
passível de reconhecimento a área de 5,0 hectares como utilizada com benfeitorias nos três
exercícios objeto do presente lançamento.
VALOR DA TERRA NUA
O arbitramento do VTN, com base na Tabela do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) por aptidão agrícola, está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.99 e representa a
média ponderada dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião.
Observando-se o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência do assunto e
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento. A
utilização da tabela SIPT para verificação do valor de imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado,
depois de intimado, não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele
declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a revisão quando o contribuinte comprova
que seu imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Ainda na fase do procedimento fiscal o contribuinte foi intimado a apresentar
Laudo Técnico de Avaliação, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

fundamentação e Grau de Precisão II e ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, para efeito de comprovação do valor da terra nua constante de sua DITR.
A solicitação era para que o recorrente apresentasse documentos, dentre eles,
laudo de avaliação do imóvel, com Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (ART/CREA), nos termos da NBR 14653 da ABNT, e
fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo. Entretanto, o laudo apresentado não contém o pleno requisito da NBR
14.653-3 da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/
opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município onde se localiza o
imóvel objeto do lançamento. Com o seu posterior tratamento estatístico (regressão linear ou
fatores de homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de precisão II, com a
apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a apurar o valor da terra
nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro dos exercícios em discussão, em intervalo de confiança
mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Nas considerações apresentadas pelo recorrente, de lavra do Engenheiro
Agrônomo, Sr. Fábio Magalhães Oliveira, que elaborou os laudos técnicos, afirma o referido
profissional ser inegável a ocorrência de insuficiência de amostras nos laudos e que a obtenção
das unidades amostrais nos níveis pretendidos não se fizeram possíveis para a região e a época a
que se reportava o laudo. Conclui que diante das circunstâncias, o laudo passa a se encaixar
então aos termos previstos na seção 9.1,2 da NBR 14653-3, sendo o laudo assim considerado
como parecer técnico, conforme definido no subitem 3.34 da NBR 14653-1:2001, confira-se:
Quanto as criticas aos citados Laudos de Avaliação, realizada pela DRJ/BSB (Acórdão
03-35.937 / Processo 10670.005242/2008-16), vimos expor o seguinte:
É inegável a ocorrência de insuficiência de amostras nos laudos, conforme se levantou
no parecer da DRJ. No item 7.4.1 –Planejamento da pesquisa - da ABNT NBR 14653-3
menciona-se que “... na pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra
representativa de dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto
possível, semelhantes às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível”.
Infelizmente, a obtenção das unidades amostrais nos níveis pretendidos não se fizeram
possíveis para a região e a época a que se reportava o laudo. Tal fato por si só é um
indicativo da realidade local do mercado de imóveis naquela região e àquela ocasião -
um mercado fraco, consequentemente; com preços inexpressivos. Não se obteve
informações d vendas e/ou ofertas realizadas em número suficiente para atingir os
Padrões necessários parra se proceder a fundamentação do laudo conforme preconiza a
NBR 14653-3. Na seção 9.2,3.3. está explicitado que grau “são obrigatórios em
qualquer grau:..d) no mínimo três dados de mercado, efetivamente utilizados”. ". Na
seção 9.2.3.5 se determina que ".. é obrigatório nos graus II e III o seguinte h) no
mínimo cinca dados de mercado efetivamente utilizados". Tais condicionantes, como já
se informou não se tornaram possíveis de serem atendidos.
Diante das circunstâncias acima o Laudo passa a se encaixar então aos termos previstos
na seção 9.1,2 onde se destaca que "..,no caso de insuficiência de informações que não
permitam a utilização dos métodos previstos nesta Norma, conforme 8.1.2 da ABNT
NBR 14653-1.2001. o trabalho não será classificado quanto á fundamentação e à
precisão e será considerado parecer técnico, como definido em 3.34 da ABNT NBR
14653-1:2001". Tal ocorrência no entanto não transforma o trabalho realizado em um
ato demérito e inócuo ao que se pretende esclarecer, o real VTN praticado à ocasião.
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez
que não comprova a fidedignidade das amostras utilizadas na suposta aplicação do método
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

comparativo de mercado, sendo o laudo classificado, pelo próprio emitente, como parecer
técnico e não se prestando à necessária comprovação do VTN.
Complementando, com relação à coleta de dados para elaboração do laudo, nota-
se que os requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não se
comprovou ter buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), não se identificou as fontes de informações e
descreveu as características relevantes dos eventuais dados de mercado coletados, como também
não consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados relativos à oferta e o
tempo de exposição da oferta no mercado. Assim preceitua a referida NBR 14653-1, no que se
refere à coleta de dados:
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características
do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores,
plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer
aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a
finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível
preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia
escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

bem e a partir do tratamento dos dados de mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que
indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem
avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto possível,
relatar a estrutura, a conduta e o
desempenho do mercado.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT. Desta
forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez não devidamente
contraditado com a apresentação do referido laudo técnico.
Justifica-se assim o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura para o município de localização do imóvel.
Finalmente, quanto às alegações de ilegalidades e inconstitucionalidade de normas
relativas ao arbitramento e instituidoras do SIPT, conforme a Súmula CARF no 02, de
observância obrigatória, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, dessa forma deixo de apreciar tais ponderações.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para acolher a área de utilização com benfeitorias correspondente a 5,0 hectares, nos
exercícios de 2003, 2004 e 2005.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-007.048 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10670.005242/2008-16

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital